Tribunal: STF
Processo: RE 1308374
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 132, Vol. 1):
    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de remoção de lixo. Exercício de 2013. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de isenção. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso denegado. 
    Taxa de remoção de lixo. Exercício de 2013. Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício.” 
    No apelo extremo (fl. 141, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 145, II, §§ 1º e 2º; e 150, II, da Constituição Federal, pois (a) “o artigo 179 do Código Tributário Municipal não estabelece que a base de cálculo da taxa de lixo seria a metragem do imóvel e sim o custo do serviço”, ressaltando, ainda, que “a metragem do imóvel é parâmetro apenas para fixação da alíquota a ser aplicada”, de modo que “tal dispositivo está em consonância com o princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, II, §2º, da Constituição Federal” (fl. 146, Vol. 1); (b) “não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia, previsto no artigo 150 da CF, visto que a base de cálculo do imposto é o custo anual do serviço, sendo que a metragem do imóvel serve apenas como alíquota da taxa, atendendo assim aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia” (fl. 147, Vol. 1). 
    A Presidência do TJSP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 576.321-RG, Tema 146 (fl. 10, Vol. 2).
    Todavia, a Turma julgadora afastou a aplicação do referido precedente paradigma à hipótese dos autos, aos fundamentos de que (fl. 17, Vol. 2):
    “A ilegitimidade da cobrança da taxa de lixo foi reconhecida por violação do princípio da isonomia, previsto no artigo 150, II, da Lei Magna. Sem embargo, a decisão do Supremo Tribunal Federal indicada como paradigma, no contexto da sistemática da repercussão geral dos recursos (recurso extraordinário 576.321, Tema 146), não analisa a matéria “sub cogitatione” sob o prisma da isonomia, antes cinge-se a reconhecer a possibilidade de coincidência de elementos da base de cálculo de imposto com os de taxa. Assim, o aresto de folhas 131 a 138 não contraria entendimento emanado da Corte Excelsa e, portanto, não deveria se sujeitar ao juízo de retratação estipulado pelo artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.”
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 25, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir pela ilegitimidade da cobrança da taxa de remoção de lixo (fls. 134-138, Vol. 1):
    “Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer ilegítima a cobrança da taxa, como a seguir explicitado. 
    (...)
    Doutra banda, a taxa em comento é calculada com base na área construída dos imóveis (artigo 179 da Lei Complementar Municipal 160/2005). Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar o tributo sem levar em conta o custo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte.
    Embora a já mencionada Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma. 
    Registre-se que taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de remoção de lixo não se pode afirmar que imóveis de maior testada ou de maior área construída necessariamente produzam mais lixo que outros de menor testada ou de menor área construída. Cuida-se de parâmetros que, à evidência, não guardam relação com o custo da atividade estatal. 
    (…)
    Suponham-se dois imóveis com a mesma produção de lixo: um com área de 80 metros quadrados e outro com 150 metros quadrados. O dono deste, de acordo com o critério de cobrança do município, pagará quase o dobro do dono daquele, embora ambos devessem pagar igual quantia, porquanto produzem, por hipótese, o mesmo lixo. Claríssima, como se percebe, a violação ao artigo 150, II, da Magna Carta. 
    (…)
    Inevitável, como se percebe, proclamar a ilegitimidade da cobrança da taxa. Esta efetivamente não é devida, nos termos em que a instituiu o exequente.” (grifo nosso)
    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que é constitucional a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo guarde relação com a área do imóvel. 
    Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO ATRELADA À ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO CARÁTER GENÉRICO E INDIVISÍVEL DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federa (STF) fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, inclusive da respectiva base de cálculo, atrelada à área do imóvel. Precedentes. 2. Uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem o caráter específico e divisível da taxa municipal, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.253.680-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2020)
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos.” (RE 901.412-AgR, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELEMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTE NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.178.457-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/8/2019)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.100.469, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 14/2/2018; RE 1.201.579, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/4/2019; RE 1.297.010, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 17/11/2020; RE 1.157.732, Rel. LUIZ FUX, DJe de 8/2/2019; e RE 1.223.497, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/8/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a decisão de primeira instância, que rejeitou a exceção de pré-executividade. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente